Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-15.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 15087 - Inventário Negativo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801195-15.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CILENE BITTENCOURT MOREIRA DE FARIAS

AGRAVADO: JOAO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMUNERAÇÃO DE INVENTARIANTE HERDEIRO. EXCEPCIONAL COMPLEXIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO COM MAIS DE 80 IMÓVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXTRAÍDA DOS FRUTOS DO ESPÓLIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos de Ação de Inventário dos bens deixados por Raimundo Nonato Moreira, deferiu o arbitramento de remuneração ao inventariante, fixando-a em três salários mínimos e meio mensais, com efeitos retroativos à assinatura do termo de inventariança, autorizando a extração dos valores diretamente dos frutos da massa hereditária. A agravante sustenta a ilegalidade da remuneração por se tratar de herdeiro-inventariante, alegando que o encargo constitui múnus gratuito, bem como que a fixação mensal e retroativa comprometeria o monte-mor. O agravado defende a legalidade da decisão, argumentando que o acervo hereditário é composto por mais de 80 imóveis, cuja administração exige atuação contínua e complexa, equivalente à gestão profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a fixação de remuneração mensal ao inventariante que também é herdeiro, diante da excepcional complexidade da administração do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventariante herdeiro, em regra, exerce múnus gratuito, pois pratica atos ordinários de conservação e administração temporária do patrimônio até a partilha.

A regra da gratuidade não possui caráter absoluto e admite flexibilização quando as atribuições exercidas extrapolam a mera administração ordinária do espólio.

A gestão de acervo hereditário composto por mais de 80 imóveis locados exige atuação contínua, controle de contratos, cobranças, manutenção e gestão de receitas, caracterizando atividade de elevada complexidade e natureza próxima à administração profissional.

A fixação de remuneração em tais hipóteses constitui justa contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado, evitando que um único herdeiro suporte, de forma gratuita, encargos que beneficiam economicamente todos os demais.

A negativa de remuneração nessas circunstâncias afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A remuneração deve guardar aderência às atividades efetivamente desempenhadas na inventariança, considerando as particularidades do acervo hereditário, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de valor mensal moderado, custeado pelos frutos da massa hereditária, mostra-se razoável e proporcional, sobretudo quando a principal fonte de renda do espólio decorre da exploração econômica dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade do múnus de inventariante exercido por herdeiro não é absoluta e pode ser afastada quando a administração do espólio exigir atividade extraordinária e complexa.

É legítimo o arbitramento de remuneração ao inventariante herdeiro quando demonstrado que a gestão do acervo hereditário demanda atuação contínua e equivalente à administração profissional.

A remuneração do inventariante pode ser fixada em valor mensal e custeada pelos frutos do espólio quando tal forma de pagamento se revela proporcional e não compromete a integridade do patrimônio hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, §1º, e 932, IV e V; CC, arts. 884 e 1.987.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.989.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 26.05.2022; TJPA, AI nº 0803556-44.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CILENE BITTENCOURT MOREIRA DE FARIAS
, tendo como agravado
JOÃO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA (INVENTARIANTE)
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23

de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
CILENE BITTENCOURT MOREIRA DE FARIAS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por RAIMUNDO NONATO MOREIRA (Processo nº 0854590-91.2023.8.14.030).

A decisão agravada (ID 163091710) deferiu o pedido de arbitramento de remuneração ao inventariante, JOÃO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA, fixando-a no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos e meio mensais, com efeitos retroativos à data da assinatura do termo de inventariança, autorizando a extração dos valores diretamente dos frutos da massa hereditária, cita-se:

Diante disso,
DEFIRO
o pedido de arbitramento de remuneração ao inventariante, a qual fixo no valor correspondente a
03 (três) salários mínimos e meio,

com efeitos retroativos à data da assinatura do termo de inventariante
, momento em que passou a exercer a administração dos bens do espólio.

A remuneração ora arbitrada poderá ser extraída diretamente dos frutos da própria massa hereditária, sem comprometer a integridade patrimonial do espólio ou exigir contribuições individuais dos herdeiros.

No que se refere ao andamento da avaliação dos bens, registra-se que, em audiência de conciliação realizada em 29/09/2025, o inventariante informou que a avaliação dos imóveis que compõem o acervo do espólio está sendo realizada de forma particular, comprometendo-se a juntar aos autos o respectivo laudo assim que concluído.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da remuneração, ao argumento de que a administração do espólio constitui dever legal inerente ao múnus de inventariante, especialmente quando exercido por herdeiro.

Alega que a remuneração somente seria cabível em hipóteses de atos extraordinários, os quais não teriam sido demonstrados.

Aduz, ainda, que a fixação de verba mensal e retroativa compromete o monte-mor, configurando dano de difícil reparação ao acervo e aos demais herdeiros. Requer, liminarmente, a suspensão dos pagamentos e, no mérito, a reforma integral da decisão para afastar a remuneração arbitrada.

Em contrarrazões (ID. 33276722), o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Defende a legalidade e a proporcionalidade da remuneração, destacando a excepcional complexidade do acervo hereditário, composto por mais de 80 imóveis, cuja gestão equivale a uma administração profissional de carteira imobiliária.

Argumenta que a negativa de contraprestação configuraria enriquecimento sem causa dos demais herdeiros, que se beneficiam de seu trabalho contínuo e oneroso. Sustenta que a remuneração, extraída dos frutos, não compromete a integridade do patrimônio principal.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade e a razoabilidade da fixação de remuneração mensal ao inventariante, que também ostenta a condição de herdeiro, em razão do exercício de seu múnus.

A Agravante defende a tese da gratuidade do encargo, enquanto o Agravado sustenta a excepcionalidade de suas atribuições como fundamento para a contraprestação estabelecida na origem.

Pois bem. A regra geral em nosso ordenamento é que a inventariança, quando exercida por um herdeiro, constitui um múnus gratuito. Contudo, tal regra não é absoluta, devendo ser ponderada diante das particularidades do caso concreto, notadamente quando a gestão do espólio exige um trabalho que extrapola os atos de mera administração ordinária.

Contudo é fundamental realizar a devida distinção (
distinguishing
) entre a situação ordinária, que fundamenta a regra da gratuidade, e o caso concreto.

A presunção de gratuidade para o herdeiro-inventariante baseia-se na premissa de que este exerce atos de administração comuns e temporários, visando à conservação de um patrimônio estático até a partilha, atuando em interesse que também é seu.

Ocorre que a situação dos autos se afasta por completo da premissa que sustenta essa regra. A atividade desempenhada pelo Agravado não se limita a atos de mera conservação; a gestão de um portfólio com mais de 80 imóveis locados, com controle de contratos, cobranças, manutenções e geração de renda contínua, transcende a noção de múnus para se caracterizar como um verdadeiro serviço de administração profissional.

Nesse cenário, aplicar a regra da gratuidade seria tratar de forma igual situações manifestamente desiguais, ignorando a complexidade e a onerosidade extraordinárias do trabalho efetivamente prestado.

É precisamente o que se verifica na hipótese dos autos.

O acervo hereditário não se resume a um conjunto simples de bens. Trata-se de um vasto e complexo portfólio imobiliário, composto por mais de 80 (oitenta) unidades, cuja gestão exige uma verdadeira atuação empresarial. A remuneração, em casos como este, deixa de ser um prêmio e passa a ser uma justa contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, embora tratando de inventariante dativo, estabeleceu o princípio de que a remuneração deve ser analisada sob a ótica do trabalho real, o que se aplica perfeitamente ao caso:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CRITÉRIOS PARA A REMUNERAÇÃO DO INVENTARIANTE DATIVO. APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DO ART. 1.987 DO

CC/2002. IMPOSSIBILIDADE.
EMBORA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA, A VINTENA, FIXADA PARA A EXECUÇÃO DO TESTAMENTO, POSSUI PARTICULARIDADES PROCEDIMENTAIS QUE A DISTANCIAM SUBSTANCIALMENTE DO INVENTÁRIO. DIFERENÇAS, ADEMAIS, ENTRE AS FIGURAS DO TESTAMENTEIRO E DO INVENTARIANTE DATIVO QUANTO À FORMA DE NOMEAÇÃO E ÀS ATRIBUIÇÕES. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA REGRA DESTINADA AO TESTAMENTEIRO QUE SERIA CAPAZ DE GERAR SIGNIFICATIVAS DISTORÇÕES, APTAS A DISSOCIAR A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO INVENTARIANTE DATIVO. NECESSIDADE DE ADERÊNCIA DA REMUNERAÇÃO DO INVENTARIANTE DATIVO ÀS ATIVIDADES EFETIVAMENTE DESENVOLVIDAS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO.
1- Ação de inventário proposta em 20/10/2004. Recurso especial interposto em 13/08/2020 e atribuído à Relatora em 14/12/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a remuneração devida ao inventariante dativo deve ser arbitrada em percentual sobre o valor do acervo partilhável, aplicando-se por analogia o art. 1.987 do

CC/2002, ou arbitrada em valor fixo, observado o princípio da equidade; (ii) se, na hipótese, a fixação da remuneração do inventariante dativo ocorreu em valor excessivo ou dissociado do trabalho efetivamente desenvolvido. 3- A regra do art. 1.987 do

CC/2002 trata da chamada vintena, que é o valor a ser concedido ao testamenteiro, pessoa que, indicada pelo testador em virtude de uma prévia relação de fidúcia, aceita o referido encargo para dar cumprimento às disposições de última vontade desse. 4- Embora se afirme, na regra, que a vintena seria um prêmio concedido pelo testador ou arbitrado pelo juiz para o desenvolvimento dessa atividade, a conjugação desse termo com a importância da herança e a maior ou menor dificuldade na execução do testamento, também referidos na regra, indicam se tratar a vintena de uma remuneração ao testamenteiro pelos serviços prestados. 5- Diferentemente do testamenteiro, o inventariante dativo é pessoa que, como regra, não possui relação de confiança com o autor da herança e que, usualmente, é pessoa estranha ao inventário, nomeado nas hipóteses em que não é possível a designação das pessoas mencionadas no art. 617, I a VI, do CPC/15, quando for faticamente inviável a nomeação em virtude da beligerância existente entre os herdeiros, quando houver inaptidão para o exercício da inventariança pelos legitimados ou por consenso entre herdeiros. 6- Examinadas as hipóteses de nomeação do inventariante dativo e os diferentes procedimentos a que se submetem a sucessão hereditária e a sucessão testamentária, conclui-se que existem muito mais variáveis no inventário judicial do que aquelas potencialmente existentes no procedimento de jurisdição voluntária de confirmação do testamento, tornando inaplicável a regra do art. 1.987 do

CC/2002 ao inventário. 7-
Entre as variáveis que impedem a aplicação, por analogia, da regra remuneratória do testamenteiro, estão, por exemplo, a origem da nomeação (se consensual, pelos herdeiros, ou se judicial, diante da incapacidade dos herdeiros ou da desavença entre eles), e a necessidade de exame das atividades efetivamente desempenhadas no exercício da inventariança a partir das especificidades de cada acervo hereditário, como os bens e direitos envolvidos, as dívidas e despesas, quantidade e qualidade dos herdeiros, questões de alta indagação, atos processuais praticados, colação e sonegação de bens e existência de testamento, dentre outros. 8- Assim, a aplicação automática, ao inventariante dativo, da regra de prévia precificação estabelecida para a vintena do testamenteiro poderá gerar distorções, tanto resultantes em remuneração insuficiente, como também em remuneração excessiva, exigindo-se, pois, que o critério remuneratório seja estritamente aderente às atividades efetivamente desempenhadas na ação de inventário.
9- Na hipótese em exame, conquanto se reconheça o complexo e valoroso trabalho do inventariante dativo, com significativos resultados e obtenção de lucros e vantagens aos herdeiros durante os 95 meses de inventariança, a remuneração arbitrada pelo acórdão recorrido (3,2% sobre a herança líquida, estimada, em março/2018, em noventa milhões de reais, do que resultaria a remuneração do inventariante em quase três milhões de reais) revela-se excessiva, impondo-se a sua redução equitativa. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de reduzir a remuneração do inventariante dativo para o valor fixo de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais).

(STJ - REsp: 1989894 SP 2021/0308660-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INVENTÁRIO – INVENTARIANTE DATIVO – HONORÁRIOS – CABIMENTO
– ART. 1.987 DO CC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PERCENTUAL DE 1% A 5% SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA HERANÇA – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO INVENTARIANTE DATIVO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM...Ver ementa completa4% SOBRE O IMPORTE LÍQUIDO DA HERANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do cabimento e dos critérios a serem utilizados na fixação dos honorários devidos ao inventariante dativo pelas atividades desempenhas no exercício da função. 2 –
É cabível a fixação de honorários em favor do inventariantedativo, tendo em vista o trabalho desenvolvido e os valores a serem partilhados, devendo está ser estabelecida de forma análoga à remuneração do testamenteiro, nos moldes do art. 1 .987 do Código Civil.
3 – O percentual dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 1% (um por cento) e o máximo de 5% (cinco por cento) e, consoante entendimento consagrado na jurisprudência pátria,

(TJ-PA 08035564420228140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

(Grifo nosso)

Impor ao herdeiro-inventariante que suporte sozinho, e de forma gratuita, um encargo de tal magnitude, que beneficia economicamente a todos os demais herdeiros, seria afrontar diretamente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884 do Código Civil.

Diante disso, a decisão do juízo
a quo
, portanto, não criou um "salário de inventariante". O que fez, de forma prudente, foi reconhecer a natureza extraordinária do trabalho e fixar uma contraprestação para evitar que um único herdeiro subsidie a manutenção e a rentabilidade de um patrimônio comum.

A decisão alinha-se à visão mais moderna do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que a remuneração deve ser estritamente ligada ao trabalho efetivo, às particularidades do acervo e às atividades desempenhadas, afastando-se de regras automáticas e rígidas.

Quanto à forma de fixação (mensal) e à fonte de custeio (frutos do espólio), entendo que a decisão foi igualmente acertada. Em um inventário cuja principal fonte de renda são os aluguéis, nada mais razoável que a remuneração daquele que administra e garante essa renda provenha da própria receita gerada, sem comprometer o monte-mor.

Assim sendo, adiar o pagamento para o final de um processo que se antevê longo seria impor ao Agravado um ônus desproporcional e desvinculado da prestação contínua do serviço.

A fixação de um valor mensal, em patamar moderado, atende à necessidade de remunerar dignamente o trabalho contínuo e complexo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não vislumbro a alegada ilegalidade ou o
periculum in mora
que justifique a reforma da decisão. A decisão recorrida está, portanto, devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência mais atual sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também perfilhados.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026